Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-24.2019.8.11.0049
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000030-24.2019.8.11.0049.
Origem: Juizado Especial Cível de Vila Rica.
Recorrente: JOSÉ SOARES DOS SANTOS.
Recorrido: ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVADA - ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não demonstrada a existência de culpa concorrente entre os condutos dos veículos envolvidos no acidente, deve ser afastada a responsabilidade civil.
2. Desse modo, a sentença deve ser mantida, em razão da vedação da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelo recorrido.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000030-24.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE SOARES DOS SANTOS - CPF: 263.998.812-34 (RECORRENTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA (RECORRIDO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVADA - ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não demonstrada a existência de culpa concorrente entre os condutos dos veículos envolvidos no acidente, deve ser afastada a responsabilidade civil.

2.

Desse modo, a sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso pelo recorrido.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021